Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710353-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZA JOANA GONCALVES DE JESUS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, TEREZA JOANA GONCALVES DE JESUS D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao relator, trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 933, intime-se a autora para juntar aos autos cópias dos extratos bancários dos meses de julho, agosto e setembro de 2021. Considerando, também, o ponto principal do recurso e o dever de esclarecimento conferido ao magistrado, de forma excepcional, intime-se o banco/réu para que esclareça se o contrato n. 970759732 se refere à portabilidade de dívida e, em caso positivo, comprove a transferência do valor para a instituição credora original. Desembargador Eustáquio de Castro Relator